Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ACOLHIMENTO. AMEAÇA PERPETRADA APÓS TEMPO RELEVANTE DA SUBTRAÇÃO DA COISA. FURTO JÁ CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o disposto no artigo 157, § 1o, do Código Penal, restará configurado o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
2. Na espécie, comprovado nos autos ter o apelante proferido ameaças contra a vítima em circunstância diversa daquela em que ocorreu a efetiva subtração do bem (com a inversão da posse), ou seja, após tempo substancial da prática do crime, desclassifica-se a conduta de roubo impróprio para a conduta de furto simples, porquanto fragilizado o nexo entre a ameaça perpetrada, para garantir a detenção da coisa, e a própria subtração do bem.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações criminais transitadas em julgado não constitui fundamento idôneo para a avaliação desfavorável da personalidade. Circunstância judicial afastada.
4. Recurso conhecido e provido.